Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720233-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALAFF MAIA NOLASCO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, autuado como petição, proposto por Alaff Maia Nolasco, em que se objetiva atribuir efeito suspensivo à apelação interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, objetivando a participação nas demais fases do concurso público para a carreira de Policial Militar do Distrito Federal. O requerente alega, em apertada síntese, ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa, uma vez que o juízo singular ao julgar antecipadamente a lide, não oportunizou a produção de provas periciais pleiteada. Aduz que apesar de os laudos e exames anexados aos autos comprovarem sua capacidade em exercer o cargo postulado, a prova pericial seria uma forma de minimizar as dúvidas que pudessem surgir. Destaca que “ceratocone – via de regra – não é condição incapacitante, uma vez que possui tratamento e, na maioria dos casos, dispõe de uma fase leve, inclusive se confundindo com outra disposições oftalmológicas bem conhecidas, como miopia ou astigmatismo”. Afirma que inexiste legislação específica para sua condição oftalmológica, sendo certo que a apresentação de distúrbio ocular passível de correção por óculos ou lente de contato não causa inaptidão para o serviço público. Sustenta que a ausência de lei específica em relação a patologia que lhe acomete impõe a necessidade de se analisar os laudos e relatórios médicos que acompanham os exames de cada pleiteante. Discorre sobre os requisitos para a concessão da liminar postulada. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, por consequência seja deferida liminar viabilizando a participação do requerente nas demais fases do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Este Relator, por meio do despacho de ID no 59326699, facultou ao postulante justificar o cabimento do presente requerimento, observadas as hipóteses do art.1.012, §1o do CPC, ocasião em que apresentou a petição de ID no 59585999. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Consigne-se, inicialmente, que, em consulta processual ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que que o requerente interpôs, no dia 20/05, recurso de apelação contra a sentença ora impugnada. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, insta salientar que, como regra, a apelação terá efeito suspensivo, como quer o art. 1.012, caput, do CPC. Somente nas hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, é que a apelação, nos termos do § 2o, não impede o imediato cumprimento da sentença. E é precisamente quando se materializar alguma das hipóteses do § 1o que a eficácia da sentença pode vir a ser suspensa pelo relator, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ora, se a sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, é porque não se amolda, só por isso, a qualquer das hipóteses constantes do dispositivo legal acima referido (art. 1.012, § 1o, do CPC), daí porque o recurso de apelação contra ela interposto terá efeito suspensivo ope legis, é desnecessária qualquer postulação nesse sentido e, bem assim, qualquer dicção jurisdicional a respeito. Por sua vez, na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar que “a demora resultaria na perda da oportunidade de prosseguir no certame e realizar a etapa da investigação social para o cargo almejado, que é neste mês de maio – o que acarretaria prejuízos financeiros e profissionais significativos”, sem, contudo, trazer qualquer data efetiva quanto ao prosseguimento do certame, não demonstrando de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a afirmar simplesmente que estaria ameaçada de perecimento dos bens do suposto companheiro. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se a subida do apelo, para o seu regular processamento. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator